Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EQUÍVOCO NO NÃO PAGAMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SEGUINTES. BOA-FÉ DEMONSTRADA. ABUSO DO DIREITO DO CREDOR. ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICAÇÃO. LEI 11.419/2006. ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017.)
2. Deve ser analisada à luz da boa-fé a conduta do devedor que, por equívoco, paga uma parcela do ano subsequente ao invés da parcela vencida.
3. Há abuso de direito do credor no prosseguimento de ação de busca e apreensão quando o devedor demonstra que, por equívoco, deixou de pagar uma única parcela vencida e pagou parcela do ano subsequente, e, cientificado do erro, realiza o depósito judicial da parcela em aberto.
4. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
5. A Lei 11.419/2019 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com Aviso de Recebimento.
6. Apelação conhecida e não provida.